Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720177-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THERESINHA GOMES DE SOUZA EMBARGADO: AGTHA RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por THERESINHA GOMES DE SOUZA, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID 593473350), que determinou o recolhimento do preparo. Argumenta que a decisão embargada determinou o recolhimento do preparo sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar a omissão e conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à embargante. Inicialmente, verifico que a concessão da gratuidade de justiça não constou dos pedidos do recurso (ID 59242220 - pág 9). Todavia, foi formulado o pedido de gratuidade no corpo das razões recursais e, portanto, o pleito deve ser apreciado. Desse modo, observando que a decisão anterior não apreciou o pedido de gratuidade de justiça, acolho os embargos de declaração e, passo, doravante, a fazê-lo. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Inclusive, nos autos de origem, a agravante efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 192205976, autos de origem). Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente juntar aos autos os seguintes documentos: a) comprovante de rendimentos ou contracheque dos dois últimos meses; b) declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios; c) cópias dos extratos bancários dos dois últimos meses. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da agravante para comprovar a necessidade da justiça gratuita, juntando os documentos acima listados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora